Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIENTE. BENEFICIÁRIA. USO INADEQUADO. CARTÃO PCD. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O error in procedendo é um equívoco do magistrado ao conduzir o andamento do processo, ou seja, trata-se de erro de forma em decorrência da inobservância dos requisitos formais necessários para a prática do ato. O não acolhimento da tese da autora não configura a aludida nulidade.
2. O transporte coletivo, na qualidade de direito social e de caráter essencial, deve ser acessível e adequado às pessoas portadoras de deficiência (arts. 6o; 30, V; e 227, §2o, da CF).
3. A Lei Distrital n°4.582/2011, arts. 7o e 8o, estabelece que os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível e o uso indevido do benefício da gratuidade no transporte público coletivo sujeita o infrator a sanções, nas quais se incluem o recolhimento ou bloqueio provisório do cartão do beneficiário e a abertura de processo administrativo sumário, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório.
4. Imperioso destacar que das disposições legais, importa observar a necessidade de se identificar o infrator para que ele esteja sujeito às penalidades do ressarcimento e da suspensão do benefício. Portanto, a previsão é de que quem será sujeito às penalidades de ressarcimento e de suspensão do benefício é o infrator, de modo que evidentemente para tanto há necessidade de que ele seja identificado.
5. Nessa conjuntura, exercendo um juízo de ponderação acerca dos valores envolvidos no caso em voga, tenho que deve imperar a efetivação do direito à mobilidade sem obstáculos, de modo a assegurar, de forma reflexa, os direitos fundamentais da apelante.
6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido.